Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751548-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KOZCOE ENGENHARIA LTDA APELADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S. A. e KOZCOE ENGENHARIA LTDA noticiam a celebração de acordo entre as partes, desistindo dos embargos de declaração e postulando a remessa dos autos ao juízo de origem (ID’s 73640227 e 73640231). É o relato do essencial. Consoante previsão do art. 139, V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato (IDs 71636339 e 71636315). Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 67978163 firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais. HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração de ID 73588025. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem imediatamente os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator